Tribunal: TJSP
Processo: 2278544-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Aplicação imediata do Tema no 677 do STJ – Não cabimento – Caso em que o acórdão referente à tese firmada no Tema no 677, do STJ foi contrastado por embargos declaratórios, ensejando-se manifestação do embargado, de acordo com a regra de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Aplicação imediata do Tema no 677 do STJ – Não cabimento – Caso em que o acórdão referente à tese firmada no Tema no 677, do STJ foi contrastado por embargos declaratórios, ensejando-se manifestação do embargado, de acordo com a regra de processamento prevista no § 2o, do art. 1.023, do CPC, para eventual possibilidade infringente, estando ainda aludidos embargos pendentes de análise – Suspensão da aplicação do acórdão paradigma relativo ao Tema 677 que permanecerá até o momento em que houver julgamento dos embargos declaratórios interpostos contra a decisão proferida no REsp no 1820963/SP.

Agravo desprovido.